Tribunal: CARF
Processo: 10166.015689/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.015689/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.938 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SONIA EFIGENIA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS DEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO
Uma vez comprovadas pelo Recorrente as despesas médicas e com instrução
devem ser reconhecidas, respeitando-se o limite legal para dedução de
despesas com instrução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as despesas com o profissional médico
José Guimarães Neto e as deduções com despesa de instrução dentro do limite anual
individualmente.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 15 de junho de 2009, por meio
da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 8.281,37, a título de IRPF, ano-calendário 2006,
exercício 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 29.211,59, dedução indevida de previdência
privada e Fapi no valor de R$ 800,00 e dedução indevida de despesas com instrução.
Devidamente notificada sobre o lançamento, a ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que anexa cópias dos comprovantes de despesas médicas
devidamente autenticados conforme orientação do Plantão Fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.015689/2008-01
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.938 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015689/2008-01

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
médicos (fls. 07 a 36); (ii) recibo de matrícula (fls. 37); e (iii) informe de rendimentos Sulaprevi
(fls. 38 e 39).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, proferiu o acórdão
de no 03-37.835 – 1a Turma da DRJ/BSB, considerando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que os recibos médicos referentes aos profissionais Elaine Costa, José
Guimarães Neto e Unimed de Londrina – Cooperativa de Trabalho Médico, não possuem
documentação comprobatória satisfatória, e em relação a dedução indevida com instrução não há
comprovação de pagamentos dos boletos.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram parcialmente
mantidas conforme ao que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Serviço de Assistência Clínica e Nefrologia - Seane
R$ 80,00
Dedução Restaurada

Clínica do Tórax e Endotorax Central de
Pneumologia Cirúgica Torácica e Broncoesofalogia
Ltda.
R$ 883,00
Dedução Restaurada

Clínica do Aparelho Locomotor S/S Ltda.
R$ 3.650,00
Dedução Restaurada

Instituto Médico do Aparelho Digestivo
R$ 200,00
Dedução Restaurada

Centro Integrado de Anatomia Patológica de Brasília
R$ 23,10
Dedução Restaurada

Dr. Marco Antonio Moreira Barra
R$ 7.965,00
Dedução Restaurada

Quináglia Clínica de Cardologia Ltda.
R$ 300,00
Dedução Restaurada

Unimed de Londrina - Cooperativa de Trabalho
Médico
R$ 3.250,23
Restauração Parcial

Ivan Ribeiro
R$ 80,00
Dedução Restaurada

Carlos Eduardo C. Lins
R$ 140,00
Dedução Restaurada

Isa Maria de Mello
R$ 300,00
Dedução Restaurada

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.938 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015689/2008-01

Centro de Reabilitação Física Ltda.
R$ 50,00
Dedução Restaurada

Instituto Oftalmológico de Brasilia - Dr. Vicente de
Melo
R$ 180,00
Dedução Restaurada

Instituto Odonto-Radiológico de Brasília S/S Ltda.
R$ 152,00
Dedução Restaurada

Angioplastic Instituto de Angiologia e Cirurgia
Plástica Ltda.
R$ 100,00
Dedução Restaurada

Clínica de Radiologia Odontológica Fenelon Ltda.
R$ 71,00
Dedução Restaurada

Gastrocirurgia de Brasília S/C Ltda.
R$ 400,00
Dedução Restaurada

Centro Odontológico Alessandro Januário S/S
R$ 5.360,00
Dedução Restaurada

Corpo Clínica de Fisioterapia Ltda.
R$ 240,00
Dedução Restaurada

Hospital SOS Check Up de Brasília S/C Ltda.
R$ 285,00
Dedução Restaurada

Elaine Costa
R$ 1.800,00
Glosa Mantida

José Guimarães Neto
R$ 1.100,00
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) o recibo no valor de R$ 1.100,00, emitido pelo profissional médico José
Guimarães Neto consta seu número de inscrição no CRO;
b) anexa o recibo de comprovação de pagamentos mensais relacionados a
despesa com instrução; e
c) concorda com as glosas referentes a Unimed Londrina e a profissional Elaine
Costa.
A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
recibo médico (fls. 85); e (ii) declaração de recebimento de mensalidades (fls. 86).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.938 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015689/2008-01

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais José Guimarães Neto (R$ 1.100,00), Elaine Costa (R$
1.800,00) e Unimed de Londrina – Cooperativa de Trabalho Médico ( R$ 1.050,17) da base de
cálculo do IRPF, objeto do qual passo a analisar.

Despesas médicas
É cediço que as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, a glosa decorre do não atendimento a intimação por parte da
Recorrente, não sendo possível comprovar as despesas. Sendo assim, a Recorrente deveria
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.938 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015689/2008-01

apresentar os comprovantes originais e cópias de despesas médicas, não sendo solicitado pelo
Agente Fiscal a comprovação do efetivo pagamento.
Relativamente a despesa com o profissional médico José Guimarães Neto,
verifica-se que o motivo da manutenção da glosa passa pela ausência do número de registro do
profissional médico no órgão de classe no recibo emitido. No entanto, no recibo anexado pela
Recorrente na fls. 85 do presente processo, nota-se que todas as exigências foram cumpridas,
incluindo o carimbo com o número de registro no CRO do profissional médico. Portanto, essa
despesa deve ser reparada.
No que tange as despesas com a Unimed de Londrina – Cooperativa de Trabalho
Médico e a profissional Elaine Costa, as glosas foram mantidas por referirem-se a pagamento do
plano de saúde a favor de seu filho, não dependente, e por falta de previsão legal para essa
dedução, respectivamente. A Recorrente reconhece o equívoco ao declarar as despesas, logo, as
glosas seguem mantidas assim como bem apontado pela Turma Julgadora a quo.

Despesas com instrução

Nota-se que as despesas com instrução devem seguir as proposições sobre as
deduções na Declaração de Ajuste Anual, estabelecida pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995:
Art 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas :
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino
fundamental; ao ensino médio: à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino
técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de (...).

A Recorrente apresenta nos autos do presente processo, a declaração de
recebimento de mensalidades em nome da Faculdade de Negócios e Tecnologias da Informação.
Observa-se que a beneficiária do serviço é a própria contribuinte e que o comprovante cumpre
todas as exigências.

No que diz respeito ao limite anual estabelecido para o ano-calendário 2006 é de
R$ 2.373,84. Sendo assim, a despesa deve ser restaurada até o limite

Conclusão

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.938 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015689/2008-01

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas com o profissional médico José Guimarães Neto e
as deduções com despesa de instrução dentro do limite anual individualmente.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital